Tribunal: TJES
Processo: 0002673-91.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002673-91.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros
APELADO: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. JUROS E MORA E CORREÇÃO DEVIDOS. TERMO INICIAL DOS JUROS. VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S.
IMPROVIDO
O APELO DO MUNICÍPIO E PROVIDO O APELO DO AUTOR
.

I - Não pode o Município querer pagar seu débito cerca de 05 anos depois do tempo previsto a tanto e não vê-lo minimamente corrigido e atualizado, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa, tratando-se tais verbas acessórias (juros de mora e correção monetária) de consectários legais incidentes na hipótese de atraso de pagamento, o que se deu no caso concreto de modo manifesto e incontroverso.

II - À luz do entendimento do STJ, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, pelo que deve ser rechaçado o entendimento de que o termo
a quo
dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser a data da citação. Precedentes.

III - Apelos conhecidos. Improvido o Recurso do Município e Provido o recurso do Autor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos recursos, negando provimento ao apelo do Município de Anchieta e provendo o apelo do Instituto Assistencial de Atenção ao Uso de Drogas Nova Aliança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0002673-91.2019.8.08.0004

APELANTE / APELADO:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADO / APELANTE:
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO MATTAR CO
U
TINHO

RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

e o

INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA

manejam recurso apelatório

uma vez irresignados com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do Segundo Apelante face ao Município, impondo-lhe o pagamento de juros e correção monetária incidentes sobre valores devidos por serviços prestados e pagos e seu valor nominal.

No caso dos autos, resta incontroverso que o Instituto Autor prestou serviços ao Município, realizando o tratamento de 04 pessoas com dependência química ao longo do ano de
2015
, emitindo as notas fiscais de número 4434, 4634, 4963, 4964, 128, 4447, 4647, 4947, 135, 4446, 4646, 4946, 136, 137, 158, 4970, 4430, 4681, 4969, 4970 e 126 relativas aos serviços prestados nesse período.

No curso do feito, logrou êxito em demonstrar o Município Requerido, ter pago todas as notas fiscais em outubro e dezembro do ano de
2019
(fl. 125), afirmando que o atraso se deu em razão da submissão de processos licitatórios realizados pela Municipalidade a procedimentos investigatórios e auditorias ante a suspeita de irregularidades, afirmando, assim, não haver débito em aberto.

Os pagamentos foram confirmados pelo próprio Autor em sua réplica, que ressaltou terem tais atos sido realizados apenas após o manejo da ação, decorrendo o inadimplemento já há 05 anos, impondo-se a incidência de correção monetária e juros de mora, não contemplados pelos pagamentos realizados pelo Município.

A sentença recorrida reconheceu o débito então existente ao tempo do manejo da ação, considerou os pagamentos realizados pelo Município no curso da lide, mas, diante do prazo decorrido, fixou sobre o montante as verbas acessórias, correspondente a correção monetária e juros, o fazendo nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, AUTORAIS, DETERMINANDO QUE A FAZENDA PÚBLICA: PROCEDA O PAGAMENTO DA VERBA ACESSÓRIA (
JUROS E CORRE
ÇÃO
)
UTILIZANDO
O
PER
Í
ODO ENTRE A
DATA DA
CITAÇÃO
E
O
PAGAMENTO
DAS NOTAS PARA A INCIDÊNCIA DE
JUROS DE MORA
SOBRE 0 CAPITAL QUE FO
I
PAGO; E A
CORRE
ÇÃO
MONET
Á
RIA ENTRE
O 31º
DIA CONTADO DO PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRAT
I
VO ATE A LIQUIDA
ÇÃO
E CUMPRIMENTO DE SENTEN
Ç
A
,
OBSERVANDO-SE O VALOR ABATIDO PELO MUNICÍPIO;”

Como visto, ambos os litigantes apelaram.

Em suas razões sustenta o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

que

o atraso no pagamento de algumas notas fiscais se deu em razão da realização de auditorias e fiscalização, vez que os respectivos processos licitatórios foram alvo de investigação. Afirma que visando proteger o erário, os pagamentos foram realizados somente após as conclusões das apurações e autorização da respectiva comissão. Alega, ainda, não ser devida a correção de valores, na forma do §1º, da cláusula 19.2 do edital licitatório respectivo.

Em apelo adesivo, o

INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA
insurge-se quanto a data inicial para incidência dos juros de mora, fixada na data da citação, afirmando tratar-se de dívida líquida e certa, e assim, o juros deveriam correr a partir do vencimento de cada obrigação.

Passo, então à análise do recurso da Municipalidade.

-
APELO DE MUNICÍPIO DE ANCHIETA -

As razões recursais do Município voltam-se contra sua condenação ao pagamento das verbas acessórias, afirmando não serem devidos os juros e a correção monetária, para o que desde já afirmo não lhe caber razão.

Resta cediço que tais verbas revelam-se consectários legais incidentes na hipótese de atraso de pagamento, o que se deu no caso concreto de modo manifesto e incontroverso.

Não socorre o Município a alegação de que os pagamentos se realizaram cerca de 05 anos depois do prazo devido em razão da submissão do caso do Autor a procedimento de auditória e fiscalização interna, sob a suspeita de irregularidades.

Ora, para além do fato de tal alegação não ter ficado cabalmente demonstrada nos autos e para além do fato de que 05 anos revela-se prazo por demais desarrazoado a tanto, realidade que tenho como, por si só, determinante, é imperiosa a conclusão de que se não há irregularidade a ser atribuída à Autora, tal ônus legal há de ser absorvido pelo Município.

E mais. Tenho por certo que não pode o Município querer pagar seu débito cerca de 05 anos depois do tempo previsto a tanto e não vê-lo minimamente corrigido e atualizado, o que se dá sob pena de manifesto enriquecimento sem causa.

Também não socorre a Municipalidade o argumento de que a cláusula 19.2 do edital licitatório que deu ensejo à contratação do Autor, vedaria a incidência de correção sobre os valores devidos.

Diz a aludida cláusula:

19.2 - Após verificação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com as exigências do Edital,
o pagamento será efetuado ate o trigésimo
d
ia,
que se dará de acordo com os termos deste edital, mediante a apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pelo recebedor dos bens e desde que atendidas todas as exigências do Edital.
Constatando o adquirente qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura, esta se
rá
devolvida ao Fornecedor para as devidas corre
ções
, não sendo devida, neste caso, correção sobre os valores.

Evidencia-se do texto da norma vindicada pelo Município que a previsão não se destina ao caso dos autos.

Não há notícia de que as notas emitidas tenha sido devolvidas à Autora sob a alegação de divergência ou irregularidade, e ainda que assim não fosse, o texto é muito claro ao prever que a correção não incide apenas no período entre a devolução da nota e as correções necessárias, o que não se confunde com a pretensão vertida pela Administração ao pretender fazer crer não serem devidas as verbas acessórias em todo o período de sua inadimplência.

Desta feita, não vejo margem aos reclames da Municipalidade, devendo seu recurso ser improvido.

Volto-me, então, ao recurso do Autor.

-
APELO DE
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA -

A insurgência da parte Autora cinge-se ao termo inicial

para incidência dos juros de mora.

Enquanto a sentença os diz incidentes da data da citação, os argumentos do Autor dão conta de que correm os juros a partir do vencimento de cada obrigação, sob o argumento de tratar-se de dívida líquida e certa.

A razão está com o Autor neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão muito recente sobre o tema
(24/04/2023)
, asseverou que “
Ainda segundo a jurisprudência desta Corte,
"nos contratos administrativos,
os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento
, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis
,
pelo que

deve ser
rechaçado
o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da
citação
"
(STJ, AgInt no REsp 1.910.481/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/02/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.830.906/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023
”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Nesse mesmo sentido já deixou claro o STJ que
“
"A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação
positiva, líquida e com termo implementado,
cuja matriz normativa é o art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, reproduzido no Código Civil atual no caput do art. 397." Com efeito,
incidem atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação - ocasião (termo) em que, por decorrência do inadimplemento contratual, a credora ficou privada do valor especificado no contrato ao qual fazia jus
.
" (REsp 1.192.326/MG, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 08/05/2014)
(...)
”.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 986.993/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

Essa é a hipótese dos autos em que os débitos, em sua origem, revelam-se líquidos e certos, expressos nas respectivas notas fiscais de prestação dos serviços, valores dos quais fora privado o Autor no tempo e no modo devidos, razão pela qual os juros de mora hão de incindir desde a data do inadimplemento, à luz do entendimento do STJ sobre o tema.

A não deixar dúvidas sobre a exegese da Corte Superior de Justiça em casos que tais, cito, também: REsp 1.466.703/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/02/2015; AgRg no REsp 1.409.068/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/6/2016; EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6/11/2009; AgRg no REsp 1.553.565/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016 e REsp n. 1.661.604/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 11/10/2017.

Assim, impõe-se o provimento do Apelo do Autor para adequação do termo inicial dos juros de mora, que hão de incidir a partir do vencimento de cada prestação devida, observado, por óbvio os valores já pagos pela Municipalidade e suas datas respectivas.

Desta feita, sem mais delongas, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao apelo do Município de Anchieta
, enquanto
conheço e

DOU PROVIMENTO
ao recurso do I
nstituto Assistencial de Atenção ao Uso de Drogas Nova Aliança,
para efeito de fixação do termo inicial dos
juros de mora a partir do vencimento de cada obrigação
, conforme acima especificado.

Quanto aos honorários advocatícios recursais, atendendo aos critérios prescritos no artigo 85, §2º, do CPC/15, sobretudo no que se refere ao local da prestação dos serviços, a baixa complexidade da causa, o tempo dispendido para o julgamento dos recursos interpostos (06 e 08 de 2022) e o trabalho desempenhado pelos patronos da Autora, majoro em 3% (três por cento) a verba honorária sucumbencial arbitrada em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)